Tribunal: TCU
Processo: 023.049/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial decorrente da conversão do TC-006.727/2012-3, que cuidou de Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Tocantins noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades em contratos do Programa Crema.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial decorrente da conversão do TC- Processo 006.727/2012-3 , que cuidou de Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Tocantins noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades em contratos do Programa Crema. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução/TCU 235/2010, rever, de ofício, o Acórdão 1081/2015-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Nilton Correa Vieira (subitem 9.4), em razão de seu falecimento, ocorrido antes do trânsito em julgado do decisum condenatório; 9.2. notificar o espólio do Sr. Nilton Correa Vieira, representado pela Sra. Jany Helena Baia de Almeida, acerca do Acórdão 1081/2015-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista que os sucessores respondem pela obrigação de reparar o dano (subitens 9.2 e 9.3), até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal/1988.